Tribunal: TJMT
Processo: 1019453-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019453-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS NEVES FERNANDES PARREIRAS - CPF: 168.184.727-29 (ADVOGADO), MARILENE FLORES OPIMI - CPF: 385.692.722-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula no 380 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE FLORES OPIMI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1000440-35.2024.8.11.0008, ajuizada pelo

BANCO PAN S. A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do Veículo Modelo CLASSIC LIFE, chassi n.o 9BGSA19908B252335, ano 2008, cor PRATA, placa JYH5G52, renavam 00955221412, dado em garantia no Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n.o 992680714.

Em suas razões, a agravante pleiteia o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada para determinar a imediata restituição do veículo, fixando multa diária em caso de descumprimento

Defende, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, haja vista que o banco agravado cobrou taxa de juros remuneratórios abusiva no contrato de financiamento, o que acarreta o afastamento da mora.

Discorre acerca do entendimento do STJ, exarado nos autos do RESP 1.061.530/RS, segundo o qual, sendo reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora.

Por fim, pugna pela confirmação da tutela antecipada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. n.o 228408197.

Contrarrazões de Id. n.o 233513662.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, a agravante sustenta a descaracterização da mora do réu ante a discussão sobre a cobrança ilegal de encargos contratuais.

Contudo, tenho que o pedido de devolução da posse do veículo apreendido não merece prosperar.

Isso porque a agravante sequer demonstrou a existência da decisão que, em sede revisional, reconheceu a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que: “
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

A propósito, já julguei neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor.
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Desse modo, a pretensão da agravante de discutir a legalidade dos encargos cobrados, não tem o condão de elidir a mora.

Dispositivo.

Ante exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024